Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007730-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (IMPETRANTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS - CPF: 047.751.031-05 (PACIENTE), 3 vara criminal da comarca de campo verde (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
A AUTORIZAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
– NECESSIDADE DE
COLHER MAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
ACERCA DA SUPOSTA PRÁTICA
DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA
– OBSERVÂNCIA DO
ART. 240, § 1o, H, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
3
. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Inexiste violação de domicílio se o
juízo singular deferiu a medida de busca e apreensão na residência do paciente em decisão concretamente fundamentada, especific
ando
o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concr
etos obtidos até aquele momento
, que indicavam fundadas razões a autorizar a decretação da medida cautelar para descobrir objetos necessários à prova dos delitos de tráfico de drogas, organização criminosa e tortura e para colher mais elementos de convicção, nos moldes do art. 240, § 1o, h, do Código de Processo Penal.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

3
. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto
ele
apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

4
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo advogado

Fernando d
a Silva Pereira
, em favor de
Vanderlei Rocha d
os Anjos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde
-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante
por ocasião do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar na sua residência,
no dia
23 de abril
deste ano
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante
1001467-26.2021.8.11.0051
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:
(
i
)

falta de fundamentação adequada da decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar que culminou na sua prisão em flagrante; (
ii
) o paciente é mero usuário de drogas e não cometeu o crime que lhe é atribuído
;
(
iii
)

ausência de indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes; (
iv
)
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva do paciente, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, sobretudo em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos; e (
v
)
o paciente
tem
predicados pessoais favoráveis
, por ser primário e possuir ocupação lícita e endereço fixo
.

Forte nas razões acima con
signadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
86358472
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
86926467
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
88664994
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que
diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão que
autorizou a busca e apreensão na residência
do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não
t
e
m consistência
, eis que o juízo de primeiro grau
autorizou a realização
da
citada diligência

diante das fundadas suspeitas de que
nos locais representados havia a prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e tortura
.

Com efeito, e
is
parte
da decisão
que determinou a busca a apreensão:

[...]- DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR/PESSOAL:

A busca e apreensão domiciliar têm previsão e regramento legal nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. É considerado pela doutrina como verdadeira medida acautelatória.

Pode ser realizada quando fundadas razões a autorizarem para apreender substância entorpecente, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem objetos de origem ilícita, conforme artigo 240, § 1o, alíneas “b”, “d” “e”, do Código de Processo Penal.

Tem-se que, no caso em apreço, estão presentes os requisitos legais.

Pelo que se constatou, por meio das informações prestadas nos autos, resta evidente a necessidade da busca nos locais mencionados, eis que presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, pressupostos básicos para tal mister
.

O direito à inviolabilidade do domicílio dos representados seria irrelevante ante o benefício social que a elucidação do fato criminoso poderá acarretar.

Portanto, encontram-se presentes as “fundadas razões” autorizadoras, mencionadas no art. 240, § 1o do CPP. Ademais, na dicção do que determina o art. 240, § 1o do CPP, a presente busca e apreensão domiciliar deverá ser realizada, para: a) apreender coisas achadas ou obtidas
por meio criminosos
; b) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; c) para apreender armas e munições, e
instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fim delituoso; d) colher qualquer elemento de convicção da prática de crimes.

Segundo a presente representação,
há fortes indícios de que nos locais representados há a prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e tortura, tornando-se necessária a presente medida como forma de se colher elementos acerca da materialidade e possivelmente reforçar a presença de elementos que demonstrem a autoria do delito atribuído ao representado.

Ressalta-se que, na hipótese versada, a Autoridade Policial trouxe à baila conversas relevantes, extraídas com a devida autorização, do aparelho celular da vítima do delito de tortura, o adolescente R.S.L. – e, também, apreendido pela prática de ato infracional-, assim como da rede social denominada Facebook.

No boletim de ocorrências n° 2021.87411, que consta o adolescente R.S.L. como menor infrator, extrai-se que:

“(...)

NARRA QUE FOI DETIDO NESSA DELEGACIA DEVIDO A PRATICA DE ROUBO E QUE REALIZOU TAL ILÍCITO DEVIDO ESTAR DEVENDO DINHEIRO PARA JOÃO ANTONIO MARQUES DE CARVALHO, POIS UTILIZOU UMA ARMA DE FOGO EM OUTRO FATO DELITUOSO E FOI DETIDO E A ARMA FOI
APREENDIDA(
R $1500,00) COM ISSO VEM SOFRENDO AMEAÇAS DE MAURICIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA (VULGO
FRAZÃO,MORADOR
),AQUILA
DA SILVA RODRIGUES (VULGO JAMAICA OU MENOR MALDADE) E GUSTAVO LOPES DE SOUZA (VULGO PACOTE OU PACOTINHO). QUE O DETIDO ROBERTH NOS INFORMOU QUE AS AMEAÇAS FORAM PESSOAIS E PELO MESSENGER DO FACEBOOK ONDE NOS AUTORIZOU A COLHER INFORMAÇÕES NESSA REDE SOCIAL, ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR E OUVIR TAIS AMEAÇAS,

COMO: "VOCÊ LEVOU UM
SALVE
MAS NÃO PAGOU SUA DIVIDA","VOCÊ
ESTA
ARRUMANDO PRA SUA CABEÇA","VAI ACABAR ARRUMANDO DECRETO PRA SUA CABEÇA" (MORTE),"VOCÊ
ESTA
DESACREDITANDO"(...)”

Destaca-se, por oportuno, que na declaração prestada pelo adolescente R.S.L. constata-se a possível participação de alguns dos representados no “salve” (tortura) que ele sofreu:

“(...) esclarece que o salve do dia 26/03/2021 mencionado na referida declaração consistiu no fato de que Regi, Pacote, Jamaica, Morador (Mauricio Frazao), Pernalonga e
Caverinha
restringiram sua liberdade e o conduziram até uma bocada; QUE a bocada é conhecida como a Boca de Fumo do Pacote e do Pernalonga; QUE no local dos fatos Regi mandou que o Declarante ficasse de frente para parede e mãos para frente; QUE estavam com cabo de vassoura e uma mangueira, que começaram a bater no Declarante que começou a gritar; QUE mandaram que o Declarante calasse a boca pois se gritasse seria pior; QUE apesar de pedir que parassem eles continuaram; QUE o Declarante fingiu que morreu ao que se mexeu e eles recomeçaram a bater; QUE Declarante viu possibilidade de fugir e se evadiu; QUE no dia 06/04/2021 Jamaica chamou o Declarante para fumar um
brown
; QUE o Declarante foi a casa de Jamaica e encontrou Pacote, Morador e Leticia; Que ao se sentar Jamaica mostrou um revólver calibre 38, cabo de borracha, cromado e apontou em direção ao seu rosto, Morador tinha uma ripa e Pacote uma mangueira; QUE mandaram o Declarante
cavocar
o dinheiro pois se não o matariam, que ele poderia se esconder até no cu de sua mãe que eles o achariam; QUE depois do susto e liberaram o Declarante; QUE deveria pagar a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que deve para João Antônio ainda na terça feira; (...)”

Na mesma trilha, a Autoridade Policial realizou buscas de dados nas redes sociais do adolescente apreendido R.S.L., obtendo êxito em localizar conversas na rede social Facebook, que indicam a prática dos delitos investigados. De suma importância, transcrever trechos de referidas mensagens:

Interlocutor R.S.L. Dia vinte e cinco você está ligado, agora está faltando 350 da “brisa” lá
ta
ligado, vou pra cima hoje de novo 19hs, hoje vou pra cima mais cedo.

Interlocutor Menor maldade (Aquila - Jamaica
) Muito
bom preá, não
da
mole não, boto fé, muito bom você está indo pra cima, não
da
mole
não .

Interlocutor Menor maldade (Aquila - Jamaica)
é
veado cola aqui na quebrada, cola aqui demoro.

Interlocutor Menor maldade (Aquila - Jamaica) brota aqui, brota aqui que e responsa e melhora e progresso.

Interlocutor Menor maldade (Aquila - Jamaica) desce lá na quebrada, tem
um situação
na sua responsa
lá ,
Interlocutor vamos pro progresso, já leva as suas coisas lá, vamos
la
pra área do fufu entendeu.

Interlocutor Menor maldade (Aquila - Jamaica) vamos colocar você pra ir
pras
paradas boas,
nois
vamos colocar uma ferramenta
(arma)
na sua mão,
mais
você
esta
ligado se der mole, vai cair no pau de novo, você
ta
ligado que
nós pega

Interlocutor Menor maldade (Aquila - Jamaica) e
ai
vagabundo, cadê
você ?
.

Interlocutor Menor maldade (Aquila - Jamaica) então veado cadê você, cola aqui cadê você?

A par disso, é possível observar que no celular de outro menor infrator apreendido, o adolescente J.G.A.D.A., foram extraídas conversas em grupos de WhatsApp, referente à organização criminosa Comando Vermelho, em que o adolescente era integrante, também mediante autorização judicial
.

Interlocutor Daniela “Olha aqui
Jhonathan
você tem
maconha ?
a guri quer vintão
aqui .

Interlocutor J.G.A.D.A.
Entt

Interlocutor Daniela Leva lá o
braw
; pra Letícia;
Pow

Interlocutor J.G.A.D.A.
Vixi
vai demorar um pouco vou toma uma ducha agora (...)

Interlocutor Daniela Você está falando então que elas estão
mentindo ?
então que você falou que era
solteiro !
que você falou pra moreninha lhe ajudar a vender aqui
os trem
aqui. Que você estava
nativa .
Então e elas que estão mentindo então. (...)

Interlocutor J.G.A.D.A. Não pô isso
dai
foi verdade,
lorena
estava
la
do meu lado, elas estavam conversando com Lorena
ai
eu falei pra elas o seguinte
“ olha
aqui, quando vocês estiverem com cliente que cheira pó
( referência
a inalação de pasta base de
cocaína )
, vocês chegam em mim pra comprar, demoro, pra vocês
ajudarem eu
a soltar, só isso que eu soltei. (...)

Interlocutor Máscara E
ai
louco, bora acordar,
trás
o pino (entorpecente) que
esta
ai e
trás
o dinheiro da origem. (...)

Interlocutor J.G.A.D.A. já peguei dez pedras com ele mais já vendi tudo

Interlocutor J.G.A.D.A. corre de óleo
( pasta
) e
braw

( maconha
), os três caminharam hoje, só que dei mole, dei mole assim que fui fumar
braw

la
no curral,
ai
cantava o corre de
braw
(droga). (...)

Interlocutor Máscara Olha aqui
ai
você
trás
os chips (Frascos) de droga
ai
demoro(...)

Interlocutor Máscara E ai preá , deixa eu passar a visão pra você, vou precisar de uma ajuda sua afilhado louco, faz o seguinte mano, e
so

ate
eu voltar pra ai mano, sem pano , vai abrir um mandado no nome do meteoro ai ele vai ter que assumir o trem, já troquei um ideia com a mulher dele, ela falou que ele vai assumir o bagulho ai
ate
eu voltar pra ai, então pega a visão afilhado , vou precisar de uma força sua pra pagar o
Igão
ai ele falou que vai lançar mercadoria ( entorpecente ),
dai
eu conversei com ele lá expliquei a situação expliquei tudo pra ele, expliquei pros manos lá de
cima,ai
faz o seguinte mano o
igao
vai lançar mercadoria pra você lá ai você solta pra mim nas condições ,
ta
ligado afilhado louco , se eu tivesse ficado ai iria pegar uma mercadoria com o Thiago que iria soltar pra mim.
Igao
vai soltar uma mercadoria pra você lá cara, pinos de
base ,

aivvocê
solta pra mim lá.
Ate
eu voltar pra
ai ,
quando eu voltar a gente vê esse trem
ai
. Se eu chegar a rodar
( for

preso )
você não esquece de mim não, vou ser seu padrinho pra sempre. Pode chegar
na
no
igao
que ele vai passar pra você. Se ele soltar 50 pedras pra você, e você vender já vai abater 50 nas 200. Se eu
divesse
nas condições iria ficar
ai
pra vender essa droga
rapidão
. Olha aqui
ai
você
trás
os chips (Frascos) de droga
ai
demoro (...)

Interlocutor Máscara Deixa esses 4 chip
ai
n vende não e para mim fuma (...)

Interlocutor Máscara Tem 19 pedra aqui (...)

Interlocutor Máscara Soltou corre ontem

Interlocutor J.G.A.D.A. Só de
ori
; é óleo;

Interlocutor Máscara
Qnts
de cada
mn

Interlocutor J.G.A.D.A. 30 de óleo e 1
ori
e tem uma
ara
mim receber agorinha (...)

De acordo com a investigação policial, nos diálogos os suspeitos utilizam expressões típicas de quem pratica o crime de tráfico de drogas, como “família”, “lojinha”, “recolhe”, “quebrada”, “
abastecê
”, “reabastecimento” e “
soltano
”, assim como “chá” (maconha), “óleo” (pasta base) e “Coca” (cocaína).

Extrai-se, também, que o adolescente J.G.A.D.A. faz parte do grupo “Família e amigos”, no WhatsApp, no qual é destinado aos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, cujo os administradores são
Vanderlei Rocha dos Anjos (alcunha Mascara; Cuiabano
Baiha
)
, e
Vithor
Hugo
Dragoni
Duarte (alcunha Duarte).

Outro fator importante, se deve ao depoimento prestado por testemunha de identidade não divulgada, sendo que os dados podem ser divulgados apenas Poder Judiciário e Ministério Público, a qual apresentou detalhes da atuação da organização criminosa nesta urbe, nos seguintes termos:

“(...)QUE indagado a respeito do tráfico de entorpecentes existente neste
municipio
respondeu que quem controla o
trafico
,
homicidio
e roubo é a Facção Comando Verdelho; QUE tal facção também coordena a caixinha dos comerciantes para evitar roubos no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, QUE tem conhecimento de que a distribuidora do seu Flavio paga a caixinha no bairro
Sao
Miguel; QUE ne Bairro $40 Lourenco tem uma tabacaria de esquina onde era a
conveniéncia
do
Zóio
; QUE no bairro
Eckert
0 Mercado AZ realiza o pagamento da caixinha; QUE a caixinha é cobrada mensalmente; QUE tem conhecimento de que sempre tem alguém da facção realizando a segurança; QUE quem exerce a liderança da facção criminosa é o Bebé, C4 e
Negaozinho
e que encontram-se presos,; QUE o braço direito (que estado fora da cadeia) destes
sao
o Vitor,
Smigol
e o Cuiabano que tem o domínio do
trafico
neste
municipio
, nesta ordem; QUE os subordinados destes são Jamaica, Mauricio Frazao (Morador) e filhote do Cuiabano, cujo nome o Interrogado desconhece; QUE indagado qual a função de
Gigolé
sabe que ele faz o que lhe é solicitado; QUE indagado a respeito da função da Cueca (Thais) é apenas fazer pequenas vendas e atua no roubo de cargas e camionetes nesta cidade ; QUE tem conhecimento de que a facção esconde o entorpecente na regido de mata desta cidade a saber, próximo ao cemitério cujo responsável é o Cuiabano, no final da Avenida Cesar Lima, sendo que o responsável pela droga naquele local é o
Boizao
; QUE indagado como a droga chega a esta cidade respondeu que é trazida por Ovelha que entrega para Vitor que distribui para
Smigol
e Cuiabano ; (...)”

Com efeito, verifica-se que o Douto Delegado de Polícia apresentou indícios de provas suficientes para autorizar
o deferimento da medida pretendida, especialmente diante da gravidade dos atos praticados nesta cidade
.

Não obstante a isso,
constata-se que os fatos narrados não são isolados na vida dos agentes, uma vez que anotam a outras passagens criminais –

e alguns são reincidentes

-, na forma apresentada na representação criminal
.

Embora a Carta Magna, no capítulo das garantias democráticas coloque em destaque o direito à privacidade, contém expressa ressalva para admitir a violação da privacidade para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial.

A jurisprudência pretoriana é uníssona na afirmação de que o direito
a
privacidade, a despeito de sua magnitude Constitucional não é um direito absoluto, cedendo espaço quando presente em maior dimensão o interesse público.

Nesse sentido vem se sedimentando a jurisprudência, in
verbis
:

[...]

Cabe relembrar que a busca e apreensão é medida cautelar que tem por objetivo descobrir e evitar a perda de provas necessárias à caracterização da infração, bem como colher qualquer elemento de convicção, colacionando-os ao processo.

Isto posto, uma vez presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 5o, XI, da CF c/c os artigos 240 e ss. do CPP, AUTORIZO que se proceda a busca pessoal e a busca e apreensão nas seguintes residências:

[...]

4. VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS, ALCUNHA “CUIABANO E/OU BAÍA” (DISCIPLINA)

FILIAÇÃO: APARECIDA CATARINA ROCHA LEMES E VALDECINO MARTINS DOS ANJOS

ENDEREÇO: RUA 04, QD08 LT08, RECANTO DO BOSQUE 2
[...]
.
(D
ecisão encartada no ID 86926466)
.

Destacamos

Verifica-se, pois, d
a
leitura do
decisum
acima reproduzido, que a

sua prolatora
deferiu a medida de busca e apreensão
na residência do paciente
em decisão concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento
–
tanto que cita na decisão trechos
de conversas que apontam que o paciente pode fazer parte da facção criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”

–
, que indicavam fundadas razões a autorizar a decretação da medida cautelar para descobrir objetos necessários à prova dos delitos de
tráfico de drogas, organização criminosa e tortura
e para colher mais elementos de convicção, nos moldes do art. 240, § 1o,
h, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação
ou em violação de domicílio
.

Por outro viés, alega o impetrante que
o paciente é mero usuário de drogas e não cometeu o crime que lhe é atribuído
e que inexistem
indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes
. Com efeito,
infere
-se
do relatório,

que
o paciente
foi preso em flagrante por ocasião do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar na sua residência
,
no dia 2
3
de
abril
deste ano
,

por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante 1001467-26.2021.8.11.0051, em trâmite no juízo acima mencionado,
vazada nos seguintes termos:

[...]

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva. In
casu
, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória. Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preven
tiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I
–

nos

crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a suposta infração praticada pelo Indiciado, de tráfico de drogas, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus
bonis
juris e o periculum in mora. O fumus
bonis
juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está consubstanciada no Auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório de substância entorpecente juntado aos autos, indicando que as substâncias entorpecentes apreendidas com o autuado correspondem à cocaína e maconha, bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, que não afastam o envolvimento do Indiciado no delito em questão. Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante.
No caso telado, segundo consta dos autos, em suma, os policiais civis e militares realizaram uma operação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido por este Juízo, na residência do suspeito. Em buscas a residência do autuado, foram apreendidas porções de substância análoga a maconha e cocaína, uma planta, aparentado ser
pé
de maconha e um caderno com anotações de possível mercancia de entorpecentes. Além disso, foi localizado com o autuado a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais), sendo 51 (cinquenta e uma) notas de R$ 2,00, 2 (duas) notas de R$ 20,00, 01(uma) nota de R$ 50,00 reais e 01(uma) nota de R$ 5,00. Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o suspeito negou a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo ser mero usuário de drogas.
Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se trata, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, devendo ser decretada a sua custódia para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes.
Na hipótese dos autos, apesar de o autuado ser primário, verifica-se que ele responde a ações penais em curso ̧ as quais tramitam na Comarca de Cuiabá – MT, registradas pelos números 7746-82.2015.811.0042- Código: 403398; e n° 12931-38.2014.811.0042- Código: 372166, sendo que ambas se encontram pendente da citação do réu. Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.
A par disso, importante ressaltar que as circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas. Isso porque, foram apreendidas duas variedades de drogas distintas (maconha e cocaína), um caderno que possuem anotações de venda, que, a princípio, segundo a Autoridade Policial, aparenta ser decorrente de cobranças de vendas de drogas e quantia em dinheiro divididas em muitas notas de pequeno valor, notadamente R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais), sendo 51 (cinquenta e uma) notas de R$ 2,00, 2 (duas) notas de R$ 20,00, 01(uma) nota de R$ 50,00 reais e 01(uma) nota de R$ 5,00
. Em analogia ao Enunciado 30 da TCR do TJMT, também se manifesta relevante fundamento para manutenção da prisão. Vejamos: “30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”. Igualmente, cita-se a seguinte ementa:
[...]

Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva do
flagranteado
com base na garantia da ordem pública
. A grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas como o crime de tráfico de drogas é sentida no convívio diário com as pessoas da sociedade, o que evidentemente atenta contra a ordem pública. Também sentimos a preocupação e o temor da sociedade civil organizada e da população local no sentido de que providências não sejam tomadas para conter a onda de criminalidade que assola o município e região. Não se pode, outrossim, olvidar que o sentimento de impunidade gera o descrédito das instituições constituídas e encoraja ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região. In
casu
, entendo que se faz necessária à custódia do Indiciado pela conveniência da ordem pública, para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes. Ao referir-se à legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. Quanto à necessidade da custódia para garantir a ordem pública, o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete nos ensinou: "...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa" (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 2003, 11a
ed.p
. 803).
Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa
.
[...]
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988. Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado VANDELEI ROCHA DOS ANJOS, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, o qual deve ser cadastrado no B.N.M.P. 2.0. PROCEDA-SE ao necessário para a transferência do preso a unidade prisional mais próxima desta Comarca
[...]
.

Destacamos

O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido no dia
28
de
abril
de 2021, em razão dos seguintes motivos:

[...]

Vistos etc.

O Acusado VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS, por meio de Advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento, em resumo, que não subsistem os motivos da segregação cautelar. Salientou inexistir indícios suficientes de autoria delitiva, assim como possui predicados pessoais favoráveis. (ID. 54168089).

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 54191340).

Vieram os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar do Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva.

Reconhece-se que, de fato, as circunstâncias – e, também, os próprios elementos – do crime imputado ao investigado ainda estão a merecer elucidação.

Verifica-se da decisão que decretou a prisão preventiva do Requerente que a necessidade de manutenção da segregação cautelar do indiciado é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram
.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

Na hipótese dos autos, o Requerente foi preso no dia 23.04.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

No dia 24.04.2021 foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos legais, especialmente a garantia da ordem pública, diante da probabilidade de reiteração criminosa.

No ponto, reitera-se o fundamento de que o Requerente responde a ações penais em curso ̧ as quais tramitam na Comarca de Cuiabá – MT, registradas pelos números 7746-82.2015.811.0042- Código: 403398; e n° 12931-38.2014.811.0042- Código: 372166, sendo que ambas se encontram pendente da citação do réu.

Sendo que referidas ações penais em andamento são suficientes para extrair a necessidade de garantir a ordem pública, conforme já pacificado pelo Enunciado 06 da TCR do TJMT
:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Acrescenta-se, por oportuno, que ainda que a quantidade de droga apreendida seja pequena, foram apreendidos diversos outros itens e apetrechos que são circunstâncias que indicam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, vê-se que foram apreendidas duas variedades de drogas distintas (maconha e cocaína), um caderno que possuem anotações de venda, que, a princípio, segundo a Autoridade Policial, aparenta ser decorrente de cobranças de vendas de drogas e quantia em dinheiro divididas em muitas notas de pequeno valor, notadamente R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais), sendo 51 (cinquenta e uma) notas de R$ 2,00, 2 (duas) notas de R$ 20,00, 01(uma) nota de R$ 50,00 reais e 01(uma) nota de R$ 5,00.

Dentre os objetos apreendidos, vê-se que também foram encontrados em posse do Requerente 10 (dez) chips diversos de aparelhos celulares e 05 (cinco) aparelhos celulares, que corroboram como indícios mínimos de autoria
criminosa
. Em analogia ao Enunciado 30 da TCR do TJMT, também se manifesta relevante fundamento para manutenção da prisão. Vejamos:

“30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, (...)”.

Por sua vez, quanto à alegação de ausência de autoria criminosa, esta deve ser mais bem analisada durante a instrução criminal, oportunidade que o preso poderá apresentar provas de suas alegações, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos, na decisão anterior que decretou a restrição corpórea do Requerente, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art. 312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado
.

No ponto, destaco ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), já que necessária a segregação do indiciado para garantia da ordem pública.

Por fim, o crime de tráfico de drogas possui pena de reclusão, com a máxima superior a 04 anos, satisfazendo o requisito previsto no artigo 313 do CPP.

Não obstante, necessário ressaltar que não há nos autos informação de alteração do panorama processual atual que autorize a concessão de liberdade ao preso.

Assim, os argumentos trazidos pela Defesa dos Requerentes não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção de sua prisão preventiva.

Por sua vez, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de os Requerentes possuírem condições pessoais favoráveis ou residência fixa. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado:

“43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Entrementes, essa é uma realidade precária, nada impedindo que a qualquer momento processual seja reanalisado eventual pedido de concessão da liberdade ao Requerente.

Decido.

Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação feito pelo Acusado VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS.
[...
.
]

Destacamos

Como visto alhures, o
impetrante sustenta que o paciente
é apenas
usuário de drogas
e não cometeu o
s
delito
s
em debate
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao

agente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no
s
delito
s
que lhe
são
imputado
s
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da
s
decis
ões
que decretou
e que indeferiu a revogação d
a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a
sua
custódia cautelara fim de
garantir
a ordem pública,
diante da sua reiteração delitiva,
tendo em vista que ele tem outro
s
registro
s
crimina
is;

bem como pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na variedade de entorpecente apreendido e nos indícios de
suposta
prática habitual do comércio malsão, cujos elementos evidenciam
o
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão
provisória
.

A
liás, a
cerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, é imperioso reconhecer que a apreensão de variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25,segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art.

319 do CPP.

2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido com recomendação.

(
STJ,
AgRg
no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
10/06/2021).

Destacamos

Daí por que, n
ão é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
tem
histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além
do mais
,
deve ser
ressalta
do
que, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado
pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vanderlei Rocha dos Anjos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021